Tribunal: TJMT
Processo: 0001245-42.1998.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001245-42.1998.8.11.0064
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAIMUNDO SOUZA NASCIMENTO (RECORRENTE), RAIMUNDO SOUSA DO NASCIMENTO - CPF: 489.419.301-97 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Rogerio de Souza Farias (VÍTIMA), KEILA PERREIRA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), MARIA CLEIDE DA SILVA (ASSISTENTE), NIRCE TEODORO GARCIA (ASSISTENTE), MARIA RODRIGUES FARIA (ASSISTENTE), JOEL GARCIA DE CARVALHO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGÉRIO DE SOUZA FARIAS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– RÉU PRONUNCIADO COMO INCURSIONADO DO ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 8.072/90, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL – CIÚME – MOTIVAÇÃO QUE PODE AUTORIZAR O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA – TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA CONCRETAMENTE A VIABILIDADE DE ANÁLISE PELOS JURADOS – PERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante assentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“(...)
3. A exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. [...] Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe”
(AgRg no AREsp n. 1.791.170/SP, Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 28/5/2021).

As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra
in casu
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto nos autos
da ação penal n.º
0001245-42.1998.8.11.0064 cód. 220324
que tramitou pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, sendo
Raimundo Souza do Nascimento
pronunciado como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/90, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri (Id. 135365367).

Inconformado com a r. decisão, a defesa
interpôs recurso em sentido estrito
, pleiteando o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, por inexistência de provas. (Id. 135365373)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou
pelo desprovimento do recurso interposto
(Id.
135365376
).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 135365377).

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 135888724)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DO PRONUNCIADO – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO/DECOTE DAS QUALIFICADORAS. Impossibilidade. Evidências de configuração das qualificadoras - Ausência de fundamentação idônea para afastamento - Manifesta improcedência não caracterizada. Aplicação do in dubio pro societate, para fins de submissão ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Parecer pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado
Raimundo Souza do Nascimento
, qualificado, almeja ver reformada a r. sentença proferida pela MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na ação penal n.º
0001245-42.1998.8.11.0064 cód. 220324
, em que foi pronunciado como incurso nas sanções do art. art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/90, do CP.

Assim narra a denúncia: (Id. 135366309 – pág. 01/05)

“(...) 1. No dia 10 de julho de 1998, por volta das 21:40 horas, na Rua XV de novembro, 1001, proximidades da Sorveria Silva, nesta cidade, fazendo uso de uma faca, objeto do auto de apreensão de fls. 14, o denunciado desferiu um golpe em Rogério de Souza Farias, atingindo-o na região escapular esquerda, causando-lhe, em consequência, a morte, conforme demonstra o auto de exame de corpo de delito de fls. 08 e mapa topográfico de fls. 09.

2. No instante do crime, a vítima conversava com Maria Cleide da Silva, pessoa deficiente que estava deitada em uma cama, quando, de inopino e de arma em punho, o denunciado adentrou no quarto e desferiu um violento e mortal golpe contra o ofendido.

3. Ato contínuo, foragido do local, enquanto a vítima caiu e ali permaneceu organizando até morrer.

4. O homicídio foi praticado por motivo fútil, ou seja, só porque a vítima, antes do evento, atendendo a um pedido da amásia do homicida, a acompanhou até uma esquina onde ela conseguiu pegar um moto táxi com destino ao parque de exposições local.

5. Além disso, Rogério foi agredido pelas costas, no instantes em que ele conversava despreocupadamente com uma amiga, qualificando-se o homicídio pelo modo traiçoeiro de como foi executado.

6. Pelo exposto, denuncio RAIMUNDO SOUSA DO NASCIMENTO nas sanções do art. 121, §2º, II e IV (1.ª figura) do Código Penal motivo pelo qual é oferecida a presente denúncia que espera seja recebida, pautando-se data para interrogatório, seguindo a ação penal até pronúncia e julgamento pelo Tribuna Popular do Júri desta comarca”.

Pretende a defesa o decote das qualificadoras.

Para melhor compreensão, importante transcrever as provas colhidas e a fundamentação utilizada pelo juiz singular para manter as qualificadoras:

“Pois bem,
o réu, quando interrogado em juízo,
declarou o seguinte:

“Tinha uma festa de peão na época e minha mulher queria ir para festa eu não queria ir, ai o Negão chegou lá na casa da dona Maria, pegou minha mulher e foi levar, saiu com ela, até que ela entrou no carro preto, não sei de quem é o carro, ai foi embora, ai ele voltou para casa da dona Maria, foi onde ele entrou para dona Maria e estava lá sentado, eu já entrei desesperado e foi onde aconteceu isso ai (...) Aconteceu que eu entrei, ele tava sentado e dei uma facada nele, ele tentou se defender mais não deu conta”.
Perguntado se a vítima o viu entrando, respondeu:
“Só falei para ele nunca mais vai levar a mulher dos outros para ir em baile” só isso que aconteceu”.
Ademais, disse:
“É porque fiquei indignado, foi uma crise de ciúmes”.

A testemunha
Keila Pereira de Oliveira,
prestou o seguinte esclarecimento, em sede policial:

“(...)

QUE quando ROGÉRIO chegou, eu pedia a ele que ficasse ali um pouco e olhasse a minha mãe, porque ela não anda e está na cadeira de roda, que eu pedi ao Rogério que também fechasse a porta, que daí fui até a casa de uma amiga ali perto, ou seja, em frente. QUE no momento que acabei de chegar na casa da minha amiga escutei os gritos de minha mãe, nisso voltei correndo, quando cheguei já achei o ROGÉRIO todo ensanguentado morto caído no chão, pois estava esfaqueado(...)”.

A testemunha
Maria Gleide da Silva,
em sede policial disse:

“QUE no dia dos fatos a tarde o RAIMUNDO estava bebendo e vigiando a SR NIRCE, que ela estava ali no barzinho pois ela estava trabalhando ali no bar no meio comigo. QUE o RAIMUNDO sempre ali, que escureceu, entrei para minha casa e mais tarde fui para minha casa dormir, que ali chegou o meu amigo ROGÉRIO, momento em que minha filha KEILA teve que sair um pouco e pediu para ROGÉRIO para ficar comigo. QUE eu estava na minha cama, e o ROGÉRIO chegou na minha cadeira para conversar comigo, e a aparte da frente ficou encostada, quando a gente conversar ali, o ROGÉRIO me disse, que os (....), pois ele ali já havia ganhado dinheiro da cerveja, só de ter levado a NIRCE lá na esquina, a mesma havia lhe dado por R$ 2,00 Reais. QUE ROGÉRIO ali conversando comigo, momento em que ouvi um barulho e um vulto muito violento atacando o ROGÉRIO a traição dando lhe uma facada nas suas costas, o mesmo caindo da cadeira já com ânsia de morte (...)”.

A depoente
Nirce Theodoro Garcia
, em sede policial, esclareceu:
“(...) QUE no dia dos fatos por volta das 19:00 Horas chegou ali no barzinho e o SR ROGÉRIO, pessoa que esta que eu já conhecia de vista ali na república. QUE estava arrumada para sair para exposição, eu estava bem alcoolizada (...) para ROGÉRIO me levar ate a esquina perto da república, para eu pegar um moto táxi e ir para exposição, que ROGÉRIO foi comigo, e eu ate deis dez reais a ele para comprar cigarro. QUE ROGÉRIO voltou para a república, e eu peguei uma carona e fui para exposição (...)”.

O depoente
Joel Garcia de Carvalho
, em juízo, fez a seguinte declaração:
“quando eu estava chegando perto da rodoviária uma notícia falou “teve uma briga lá na casa do seu pai” “você tá brincando?” “foi” eu desci de volta, quando eu cheguei la em casa, tinha um senhor caído no chão, não tenho conhecimento do nome dele, da onde ele é, nem nada, a polícia já estava lá, ai a polícia me perguntou “quem é o senhor?” eu falei “sou filho da mulher que esta ai da dona Nirce e enteado do senhor Raimundo” ele falou “mas você tá sabendo do que aconteceu?” falei “não senhor, estou chegando agora” ele falou “o senhor Raimundo deu uma facada nesse rapaz”, e não vi minha mãe, ai eu entrei para dentro, no que eu entrei minha mãe estava no fundo desesperada chorando perguntei mãe o que aconteceu? Minha mãe pegou e falou assim “você saiu o rapaz acabou de comer, saiu e ele pegou e ficou falando palavrão para mim, ai o ”gatilho” veio falar com ele para fazer um favor e respeitar que era casa de família, e o cara quis agredir ele, ele foi afastando, isso minha mãe contato, que ele afastando encostou na pia e achou uma faca, nisso ele pegou essa faca e deu no rapaz, ai o rapaz caiu no chão, meu padastro assutado com aquilo desceu correndo e ficou todo mundo desesperado, sem saber o que fazer, meu padrasto tinha sumido”.
(...)

2.4. Das qualificadoras.

Pois bem, a denúncia narra que o acusado teria incorrido na prática do delito de homicídio com as seguintes qualificadoras: motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (121, §2º, II e IV do Código Penal), pois vincula-se ao motivo ensejador da ação homicida perpetrada pelo réu.

Entendo necessário registrar que em relação à qualificadora apontada na denúncia, segue o mesmo posicionamento, que em caso de indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, devem ser apreciadas pelos aos Srs. Jurados, pois constitucionalmente somente estes tem o poder de declarar a não existência de uma qualificadora, pois, quanto às qualificadoras também vige o princípio
in dubio pro societatis
.

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO.
PRONÚNCIA.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA POR MOTIVO FÚTIL. INVIABILIDADE. MATÉRIA A SER DISCUTIDA NO TRIBUNAL DO JÚRI. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.2. A decisão que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às qualificadoras do homicídio, conforme estabelece o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.3. As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio
in dubio
pro societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias.4. Hipótese em que o acórdão impugnado fundamentadamente faz referência às provas que indicariam que os crimes teriam sido praticados por motivo fútil, o que torna imperioso a manutenção da referida qualificadora, cabendo ao juiz natural da causa o exame dos fatos a justificar a sua incidência, sob pena de afronta à soberania do Tribunal do Júri.5. Habeas corpus não conhecido.
STJ – 5ª Turma – HC 228924/RJ – Rel. Min. Gurgel de Faria – julg. 26/05/2015, pub. DJe 09/06/2015.

2.4.1. Do motivo fútil.

Segundo consta da exordial acusatória, o acusado praticou supostamente o crime de homicídio qualificado em face do ofendido por motivo fútil, uma vez que o enredo probatório permite supor que acusado, contrariado que sua esposa fosse acompanhada até a esquina para pegar um moto táxi com a vítima, se utilizou de uma faca para dar fim a vida do ofendido, quanto este estava cuidando de uma senhora deficiente.

Verifica-se que os depoimentos produzidos apontam para a possibilidade da existência desta qualificadora. Assim, vez que a ação do acusado demonstra desproporcionalidade a gravidade do fato – tirar a vida de alguém por mero ciúme –, bem como a ausência de qualquer justificativa lógica para explicar a conduta praticada.

Considerando que há indícios de sua ocorrência e/ou havendo dúvida, esta também deve ser apreciada pelos Srs. Jurados.

2.4.2. Da qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima.

Relata a denúncia que fora utilizado de recurso que dificultou a defesa do ofendido.

As provas testemunhais apontam um enredo pelo qual a vítima, ao retornar à república, foi solicitada pela filha de Maria (pessoa deficiente) que o cuidasse dela. Atendendo ao pedido, a vítima estava conversando com a amiga, quando em dado momento, o réu, aproveitando da vulnerabilidade do ofendido, o atacou pelas costas, de forma traiçoeira, não possibilitando qualquer reação.

Dessa forma, entendo que a referida qualificadora deve ser levada para a apreciação do Conselho de Sentença”.

Oportuno consignar que as qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri. A propósito, o entendimento jurisprudencial:

“PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. Homicídio qualificado pelo motivo torpe CP, art. 121, § 2º, I). Sentença condenatória. Recurso da defesa. Alegada decisão manifestamente contrárias as provas dos autos (CPP, art. 593, III, "d"). Decisão do tribunal do júri fundamentada de acordo com o contexto probatório. Tese defensiva de legítima defesa inacolhida. Possibilidade do Conselho de Sentença acolher uma das versões apresentadas nos autos. Ausência dos requisitos configuradores da injusta agressão e do perigo atual ou iminente. Qualificadora. Motivo torpe (CP, art. 121, § 2º, I). Crime motivado por desavenças relativas à dívida de droga. Torpeza configurada. Desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte (CP, art. 129, § 3º). Impossibilidade. Pluralidade de facadas desferidas em região vital (tórax e abdômen). Animus necandi configurado. Veredito com suporte nas provas constantes dos autos. Soberania do tribunal do júri. Sentença mantida.” (TJSC; ACr 2012.086192-4; São Bento do Sul; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Domingos Paludo; Julg. 17/06/2013; DJSC25/06/2013; Pág. 248)

Quanto a qualificadora do motivo fútil, preleciona Cleber Masson:

“Motivo fútil é o insignificante, de pouca importância, completamente desproporcional à natureza do crime praticado. Exemplo: Age com motivo fútil o cliente que mata o dono do bar pelo fato de este ter lhe servido cerveja quente. Fundamenta-se a elevação da pena na resposta estatal em razão do egoísmo, da atitude mesquinha que alimenta a atuação do responsável pela infração penal. O motivo fútil, revelador de egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral, deve ser apreciado no caso concreto, de acordo com o id quod plerumque accidit, ou seja, levando em conta a máxima da experiência, os fenômenos que normalmente acontecem na vida humana” [Direito Penal: Parte Especial, vol. 2, 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2017, p. 29].

No mesmo sentido, é a lição de Rogério Greco:

“O inciso II do § 2º do art. 121 do Código Penal prevê, também, a qualificadora do motivo fútil. Fútil é o motivo insignificante, que faz com que o comportamento do agente seja desproporcional. Segundo Heleno Fragoso, ‘é aquele que se apresenta, como antecedente psicológico, desproporcionado com a gravidade da reação homicida, tendo-se em vista a sensibilidade moral média’. [...]

Enfim, motivo fútil é aquele no qual há um abismo entre a motivação e o comportamento extremo levado a efeito pelo agente” [Curso de Direito Penal: parte especial, volume II, 15. ed. Niterói: Impetus, 2018, p. 30].

Cito, por fim, Heráclito Antônio Mossin:

“Do ponto de vista etimológico, fútil, na qualidade de qualificadora subjetiva, é todo o comportamento que é frívolo, leviano, mesquinho. Assim, o agente que tira a vida de seu semelhante por essa razão, merece considerável repulsa não só em termos legais, bem como sob o quadrante social. Em termos jurisprudenciais, é fútil o crime praticado por razão insignificante, sem importância, totalmente desproporcionada em relação ao crime, em vista de sua banalidade. É a desconformidade entre a pequeneza da provocação e a grave reação criminosa que o sujeito lhe impõe e que não pode explicar a ação criminosa; é aquele que é insignificante, desarrazoado, despropositado, ínfimo, mínimo e tão desprovido de razão que deixa o crime, por assim dizer, vazio de motivo.

Ainda aqui merece destaque a lição de Nelson Hungria:

“O motivo é fútil quando notavelmente desproporcionado ou inadequado, do ponto de vista do homo medius e em relação ao crime de que se trata. Se o motivo torpe revela um grau particular de perversidade, o motivo fútil traduz o egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral. Não se deve confundir o motivo fútil com o motivo injusto; este embora desconforme com a ética ou com o direito, pode não ser desproporcionado como antecedente psicológico do crime’. Daí por que, havendo animosidade, desentendimento ou mesmo inimizade entre réu e vítima, fica excluída a qualificadora estudada” [Júri: Crimes e Processo. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 38/39]”

“(...) Motivo torpe é o moralmente reprovável, demonstrativo de depravação espiritual do sujeito. Torpe é o motivo abjeto, desprezível. Ex: matar alguém para adquirir-lhe a herança, por ódio de classe, vaidade e prazer de ver sofrer. A paga e a promessa de recompensa são motivos torpes. (...)

O motivo fútil também qualifica o homicídio (nº II). Fútil é o motivo insignificante, apresentando desproporção entre o crime e sua causa moral. Exs: matar o garçom porque encontrou uma mosca porque encontrou uma mosca na sopa, matar o cobrador porque errou o troco, matar a esposa porque deixou queimar o feijão na panela etc.

O motivo fútil não se confunde com a ausência de motivo. Assim se o sujeito pratica o fato sem razão alguma, não incide essa qualificadora, nada impedindo que responda por outra, como é o caso do motivo torpe. [...]” (Jesus, Damásio E. de, 1935 – Direito Penal / Damásio de Jesus – Vol. 2, p. 67 – São Paulo: Saraiva, 2001)”

In casu
, as provas coligidas nos autos dão indícios de que o recorrente supostamente praticou o delito de homicídio por motivo fútil, tendo em vista que em tese o crime teria sido motivado por motivo egoístico, decorrente do ciúme do acusado em relação à sua companheira da época, ao qual, em tese, teria pegado uma carona com a vítima para ir a uma festa.

Assim, tenho que a decisão sobre se o sentimento de ciúmes constituírem ou não uma motivação fútil é questão a ser decidida pelo Tribunal do Júri, pois tal depende da análise do caso concreto e das provas produzidas sob contraditório judicial, pois se ficar evidenciado que o ciúme, associado aos elementos dos autos, podem qualificar o crime de homicídio em razão da futilidade.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL, EM DECORRÊNCIA DE CIÚMES. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. A questão veiculada no recurso especial não envolve a análise de conteúdo desta natureza, mas, sim, a verificação da ofensa aos arts. 121, § 2º, II, do Código Penal e 413, § 1º, do Código de Processo Penal, matéria eminentemente jurídica, pois, porquanto, no que diz respeito ao tema proposto, havendo indícios da presença da qualificadora do motivo fútil, não poderia o Tribunal de origem fazer juízo de mérito, usurpando a competência exclusiva do Conselho de Sentença. Não se configura, portanto, a hipótese de aplicação da Súmula 7/STJ. 2. Na hipótese em que elementos fáticos estabelecidos na origem firmam dúvidas acerca da existência da qualificadora, esta Corte considera adequado o restabelecimento da pronúncia, a fim de que o tema seja submetido ao Tribunal do Júri. 3. A exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. [...] Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe (AgRg no AREsp n. 1.791.170/SP, Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 28/5/2021). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.937.506/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA IMPUGNADOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. AFASTAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. CIÚMES. RECURSO DIFICULTADOR DA DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES NA PRONÚNCIA. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS CASOS DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Afasta-se a incidência da Súmula n. 182 do STJ se a parte impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. A exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. 3. Em recurso especial, a exclusão das qualificadoras reconhecidas pelas instâncias ordinárias com base na análise das provas dos autos é incabível em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.791.170/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MOTIVO TORPE. CIÚMES. AFASTAMENTO EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPROPRIEDADE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Hipótese em que a instância de origem decidiu pelo afastamento da qualificadora do motivo torpe, sob o entendimento de se tratar de adjetivadora manifestamente improcedente. 2. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "cabe ao Tribunal do Júri decidir, no caso em concreto, se o ciúme configura ou não a qualificadora de motivo torpe". (AgRg no AREsp 1.128.138/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017). 3. Esta Corte detém o entendimento de que as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes. 4. Recurso provido. (REsp n. 1.706.918/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 9/5/2018.)

Nesse mesmo sentido, decisões do Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – JÚRI – CONDENAÇÃO – ANULAÇÃO COM FUNDAMENTO NA TESE DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – NÃO ACOLHIMENTO – VIOLENTA EMOÇÃO NÃO CONFIGURADA – MOTIVAÇÃO FÚTIL – PERTURBAÇÃO DELIRANTE – CIÚME – CIRCUNSTÂNCIA QUE AUTORIZA O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA – DOSIMETRIA – PENA-BASE – VETORES DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO E MAUS ANTECEDENTES – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REINCIDÊNCIA – EQUÍVOCO REPARADO QUANTO AO FEITO GERADOR DA AGRAVANTE – MAJORANTE DO INCISO III DO § 7º DO ART. 121 DO CP – CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE ASCENDENTE E DESCENDENTES DA VÍTIMA – FAMILIARES QUE PRESENCIARAM O INÍCIO DAS AGRESSÕES E OUVIRAM A SEQUÊNCIA DE ESPANCAMENTO QUE RESULTOU NA MORTE DA OFENDIDA –

FRAÇÃO CONDIZENTE COM AS PECULIARIDADES DA CAUSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para anular uma decisão do Tribunal do Júri é imprescindível a comprovação de que não houve embasamento em nenhuma prova existente no processo.

O impulso emocional e o ato que dele resulta, além de provado, deve seguir-se imediatamente à provocação da vítima.
Conforme o STJ, cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe.
O aumento da pena-base em virtude da existência de circunstâncias judiciais negativas, feito de forma fundamentada, deve ser preservado, mormente quando há comprovação dos maus antecedentes e as consequências do crime extrapolam à normalidade. Havendo outras condenações em desfavor do apelante aptas a gerar reincidência, necessária a correção dos fundamentos da sentença referente ao tópico, sem efeito modificativo na pena. Se a genitora e as filhas das vítimas presenciaram o início das agressões e depois ouviram a sessão de espancamento que resultou na morte da ofendida, deve ser aplicada a majorante do inciso III do § 7º do art. 121 do CP. O aumento de 3/8 mostra-se benevolente diante da gravidade do crime e da presença de mais de um familiar da ofendida. (N.U 0003658-32.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022) (g.n)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2º, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DECIDIR PELA INCIDÊNCIA OU NÃO DAS QUALIFICADORAS – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Haja vista a real possibilidade de que a ofendida tenha suportado desnecessário sofrimento, tem-se que os fatos narrados nos autos permitem concluir pela configuração, ao menos em princípio e para fins de pronúncia, de circunstância indiciária do meio cruel. “(...)
Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe
.” (AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021). Havendo indícios de que o acusado atraiu a vítima para o fundo do imóvel e que a teria golpeado de inopino, impõe-se a manutenção da qualificadora referente ao recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima. (N.U 1012954-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021) (g.n)

Assim, da leitura da decisão acima transcrita resta evidente que os fundamentos expostos quanto a qualificadora apresenta elementos concretos a justificar a inclusão dela na apreciação do Conselho de Sentença da Capital, e em momento oportuno será analisada mais profundamente sua real aplicação no Tribunal do Júri.

Sendo assim, justifica-se a admissão do motivo fútil, “
cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

No mais, concernente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, trago o teor a exposição de motivos do Código Penal, a respeito do tema:

“[...] São também qualificativas do homicídio as agravantes que traduzem um modo insidioso da atividade executiva do crime (não se confundindo, portanto, com o emprego de meio insidioso), impossibilitando ou dificultando a defesa da vítima (como a traição, a emboscada e a dissimulação etc.) [...]” (Vade Mecum, coordenação Darlan Barroso e Marco Antônio de Araújo Junior.7 ed. São Paulo: RT, 2015. p. 551)

Na análise dos autos, tenho que o pedido não comporta provimento, uma vez que o conjunto probatório apresenta indícios da configuração da referida qualificadora no fato criminoso narrado na exordial acusatória, pois segundo os depoimentos prestados, supostamente o acusado chegou inesperadamente, sem que a vítima pudesse esboçar qualquer tipo de reação, sendo que foi atingindo enquanto ele estava de costas, o que inclusive, restou claro pelo próprio depoimento do recorrente, ao dizer: “
Aconteceu que eu entrei, ele tava sentado e dei uma facada nele, ele tentou se defender mais não deu conta
”

Desta feita, se realmente há nos autos uma vertente de prova no sentido de que o tipo penal é qualificado, não cabe a este Colendo Tribunal retirar dos jurados a possibilidade de decidir a questão.

Nesse sentido trago o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

[...] “Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri” (TJMT, RSE nº 6384/2018). Se não resultar evidenciado, de forma inequívoca, que o recorrente agiu em legítima defesa, impõe-se reservar o julgamento dos fatos criminosos ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, ‘d’). “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal 2)” (N.U 1018539-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020,Publicado no DJE 14/02/2020)

[...] Na decisão de pronúncia, o decote da qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos da presença do tipo penal derivado, deve ser mantido a fim de que seja apreciado pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença. [...] (N.U 1019889-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

Não é demais lembrar que as qualificadoras apenas podem ser excluídas quando se mostrarem manifestamente improcedentes e de todo descabidas, pois havendo incertezas quanto à sua configuração nesta quadra procedimental, forçoso sejam elas submetidas à apreciação pelo Júri.

Neste sentido é a interativa jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença. ... (RESP 1742172/RS, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019). ”

Em situação análoga, perfilha o E. TJ/MT, nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS - INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. A exclusão de circunstância qualificadora constantes na decisão de pronúncia somente se mostra viável quando manifestamente improcedentes, sob pena de se usurpar a competência do Juiz Natural da causa. “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” [Enunciado Orientativo n. 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso]. (N.U 1018474-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 31/01/2021) ”

Desta forma, tendo a qualificadora do motivo fútil e recurso que dificultou a vítima reconhecida na decisão de pronúncia, apresentando fundamentos razoáveis para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do “
iudicium accusationis
”, de rigor a manutenção para que os jurados delas conheçam e decidam.

Por fim, calha destacar que não há qualquer prejuízo para a Defesa, uma vez que todas as circunstancias do fato, a incluir a autoria e as qualificadoras pronunciadas, serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença, ocasião em que poderá apresentar as teses que julgar pertinente, não gerando nenhuma nulidade no feito.

Desta forma, mantenho as qualificadoras, remetendo-se a análise sobre sua incidência ou não ao Colendo Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar profundamente a matéria.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
Raimundo Souza do Nascimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022